Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717955-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE SOUSA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID 71745217) que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida em agravo de instrumento interposto por JOYCE SOUSA DA SILVA. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência concedida (ID 72935144). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 71745217. Nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator